Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CDC. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA EM CONTRARRAZÕES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA (ART. 104-A DO CDC). SUPERENDIVIDAMENTO. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. DESNECESSIDADE. SOMATÓRIO DAS PARCELAS EM VALOR RAZOÁVEL. PREVISÃO DE DESCONTO NO PLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verificado que o apelante reúne os requisitos para se beneficiar da gratuidade de justiça concedida em sentença, não há guarida para a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.
2. A via das contrarrazões não é adequada para a impugnação ao valor da causa, mas tão somente para apresentar razões contrárias à apelação.
3. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Não se mostra cabível a exigência de emenda à inicial, em ação de repactuação de dívida (art. 104-A do CDC), para exigir do devedor que elabore plano de pagamento sem redução da dívida e apenas com parcelamento do débito.
5. No plano de pagamento descrito no art. 104-A do CDC, é possível a previsão de desconto na dívida pelo devedor.
6. Não se mostra razoável, na apresentação do plano de pagamento de repactuação de dívidas, o parcelamento do débito em parcelas ínfimas, hipótese em que se torna cabível a exigência da emenda à inicial para a readequação do valor das parcelas.
7. Não há que se cogitar em emendar a inicial da ação de repactuação de dívidas se, embora o plano de pagamento apresente parcelas de valores ínfimos, o somatório de todas elas, diante de um mesmo credor, alcance valor razoável.
8. Não vislumbrado a prática de qualquer conduta descrita no art. 80 do CPC/2015 pelo recorrente, incabível a condenação quanto à litigância de má-fé sustentada pelo apelado em contrarrazões, sobretudo ante o provimento do recurso de apelação.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.